Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-23.2023.8.11.0048
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000545-23.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Cirurgia]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO MARTINS DA SILVA - CPF: 384.844.041-53 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBJEÇÃO À CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DE ENTE FEDERADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDAS DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Juscimeira contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por particular, que determinou ao Estado de Mato Grosso a realização de cirurgia e tratamentos complementares, e ao Município, o fornecimento de transporte e hospedagem. Ambos os entes foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de Juscimeira pode ser excluído da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob alegação de que a responsabilidade pela obrigação seria exclusiva do Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências do SUS; e (
ii
) saber se os honorários advocatícios, em demandas relativas ao direito à saúde, devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

2. O julgamento do Tema 1.313 do STJ determinou que, em ações de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, afastando a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

3. A fixação original de honorários em 10% sobre o valor da causa foi substituída, de ofício, pela quantia de R$ 2.000,00, com base na apreciação equitativa, considerando-se a complexidade da demanda, a natureza personalíssima do direito tutelado e o valor da causa. 4. A responsabilidade dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde é solidária, conforme entendimento do STF no Tema 793, abrangendo também a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 87, §2o, do CPC. 5. A jurisprudência do STF e do TJMT reafirma a legitimidade da condenação solidária de Municípios e Estados em demandas de saúde, inclusive quanto aos encargos processuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.7. Honorários advocatícios ajustados, de ofício, para R$ 2.000,00, por apreciação equitativa.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.”

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, § 8o-A, e 87, § 2
o.

Jurisprudência
relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.03.2015; STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1.313), Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.06.2025; TJMT, Apelação Cível no 1009495-20.2024.8.11.0037, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 05.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de Juscimeira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca local, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1000545-23.2023.8.11.0048, ajuizada por
Antônio Martins da Silva
em face do
Estado de Mato Grosso
e do próprio Município. A sentença julgou procedente o pedido para determinar que o Estado providencie a cirurgia pleiteada, em unidade pública ou privada, conforme disponibilidade, bem como o fornecimento dos meios necessários ao restabelecimento da saúde do autor, incluindo exames, consultas, medicamentos e tratamentos complementares. Ao Município, impôs-se o dever de garantir o transporte e a hospedagem do paciente e de seu acompanhante, sob pena de bloqueio de valores. Ambos os entes foram condenados, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Irresignado,
o Município de Juscimeira, apela da sentença sustentando que não possui responsabilidade pela obrigação, argumentando que, à luz da complexidade do procedimento e da repartição de competências no âmbito do SUS, a responsabilidade recai exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso.

Invoca o Tema 1.234 do STF, destacando que, nas ações relativas a tratamentos de saúde, a definição do ente responsável deve observar a repartição de competências do SUS, sendo legítimo o redirecionamento da execução exclusivamente ao ente competente. Com base nesse entendimento, defende que a imposição solidária de honorários contraria os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, pois onera indevidamente o Município.

Ao final, requer o provimento integral do recurso para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, atribuindo exclusivamente tal encargo ao Estado de Mato Grosso
(Id. 206146007).

A parte apelada, Antônio Martins da Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requer a manutenção da sentença, afirmando o direito da instituição ao recebimento de honorários advocatícios, inclusive
contra entes
públicos. Sustenta que a Súmula 421 do STJ foi superada pelo STF no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, que reconheceu a legitimidade da Defensoria para receber honorários sucumbenciais mesmo quando atua contra o ente ao qual pertence. Ressalta sua autonomia institucional e defende a condenação solidária dos entes federativos, em razão da corresponsabilidade pela garantia do direito à saúde (Id. 206146008).

O
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões Id.
318429368
,

sustentando que o tema 793 do Supremo Tribunal Federal,

que reconhece a solidariedade entre os entes federativos nas demandas de saúde,
não autoriza a exclusão de qualquer ente do polo passivo, mas apenas o direcionamento da execução ao responsável primário. Destaca que todos os municípios de Mato Grosso adotaram o modelo de gestão plena do SUS, assumindo integralmente os serviços de saúde com repasse de verbas estaduais, o que reforça a legitimidade do Município no polo passivo. Por isso, requer o desprovimento da apelação
(Id. 318429368
)
.

Instad
a
a se manifestar,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer
, opinou pelo
desprovimento
da apelação
(Id. 214251686).

Posteriormente, a tramitação do feito foi suspensa em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n.o 7/TJMT), instaurado para uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública envolvendo a prestação de serviços de saúde, tendo sido mantido o sobrestamento por decisões supervenientes até o julgamento do referido incidente.

Isento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Id.
206226696
).

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de Juscimeira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca local, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1000545-23.2023.8.11.0048, ajuizada por
Antônio Martins da Silva
em face do
Estado de Mato Grosso
e do próprio Município. A sentença julgou procedente o pedido para determinar que o Estado providencie a cirurgia pleiteada, em unidade pública ou privada, conforme disponibilidade, bem como o fornecimento dos meios necessários ao restabelecimento da saúde do autor, incluindo exames, consultas, medicamentos e tratamentos complementares. Ao Município, impôs-se o dever de garantir o transporte e a hospedagem do paciente e de seu acompanhante, sob pena de bloqueio de valores. Ambos os entes foram condenados, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Cinge-se a insurgência recursal à pretensão do Município de Juscimeira de afastar sua condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de que a responsabilidade pela obrigação imposta na sentença seria exclusiva do Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade do procedimento e da repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Inicialmente, conquanto tenha sido determinada a suspensão do feito em virtude do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Tema 7, instaurado no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impende reconhecer que a controvérsia alusiva aos critérios de fixação dos honorários advocatícios nas lides envolvendo prestações de saúde restou definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja aplicação é imediata, o que afasta, por conseguinte, a necessidade de manutenção da suspensão processual.
A respeito:

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal
de Justiça
vem reiteradamente assentando que o julgamento do Tema 1.313, exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta a alegação de suspensão automática dos feitos que versem sobre a matéria, impondo, em consequência, a fixação da verba honorária por equidade, conforme se extrai do seguinte precedente:

“Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC.

4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp no 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.6.2025.

(N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/
2025)(
negritei)”

No que tange ao critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais, impõe-se a adoção da apreciação equitativa nas demandas envolvendo o direito à saúde, nos exatos moldes delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o que afasta a incidência do § 8o-A do art. 85 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, conquanto o magistrado de origem tenha arbitrado honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, impõe-se a adequação, de ofício, do critério utilizado, a fim de conformá-lo aos parâmetros delineados no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. À luz dos vetores previstos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil
,
o zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a relevância da demanda, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido, aliados ao valor atribuído à causa (R$
1.320,00
) e, sobretudo, à natureza personalíssima e inestimável da tutela jurisdicional voltada à efetivação do direito fundamental à saúde, mostra-se adequado e proporcional o arbitramento, por equidade, da verba honorária no montante de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), a título de honorários sucumbenciais.

Superada
essa questão, tem-se que n
o
caso vertente, o Município de
Juscimeira
limitou sua insurgência à alegação de que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação judicial determinada na sentença seria de atribuição exclusiva do Estado de Mato Grosso, razão pela qual sustenta não lhe ser imputável o ônus decorrente da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência os quais, segundo defende, deveriam ser integralmente suportados pelo ente estadual.

A tese sustentada mostra-se frontalmente incompatível com o comando constitucional, porquanto o dever de garantir o exercício do direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, consubstancia-se em obrigação solidária atribuída a todos os entes federativos União, Estados, Distrito Federal e Municípios, os quais detêm responsabilidade concorrente pela efetivação desse direito social. Em razão dessa natureza solidária, é legítima a propositura da ação contra qualquer desses entes, de forma isolada ou conjunta, a critério do autor, inexistindo exigência de litisconsórcio necessário ou de exclusão de parte
legítima para a regular formação da relação processual.

Esta compreensão foi ratificada pelo
Supremo Tribunal Federal
por
ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário
n.o
855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), no qual restou firmado que os entes federativos possuem responsabilidade solidária quanto à prestação das ações e serviços de saúde.
Veja-se:

“Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nesse sentido,

aplica-se à hipótese dos autos o disposto no art. 87 do Código de Processo Civil, segundo o
qual

“
Concorrendo
diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.
”
de maneira que não havendo expressa previsão quanto ao pagamento das verbas

incide, por força do § 2o do referido dispositivo legal, a regra da responsabilidade solidária pelo pagamento das verbas sucumbenciais devendo, portanto, ser mantida a condenação solidária imposta aos entes demandados.

No caso
sub judice
, considerando que o Município de
Juscimeira
figura no polo passivo da demanda e que a obrigação em discussão possui natureza solidária, impõe-se a
manutenção da sentença no tocante à sua condenação solidária ao pagamento das verbas sucumbenciais, em consonância com os ditames legais e a jurisprudência pátria.

Em situações análogas, envolvendo o mesmo ente municipal ora recorrente e nas quais se discutiam, inclusive, fundamentos
similare
s aos ora deduzidos nos presentes autos este Egrégio Tribunal de Justiça firmou
o mesmo entendimento:

“direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que extinguiu a ação de obrigação de fazer sem resolução do mérito em razão do falecimento do autor, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 em favor da Defensoria Pública. O apelante pretende afastar a condenação, alegando que a responsabilidade pelo tratamento médico domiciliar (home
care
) seria exclusiva do Estado de Mato Grosso, dada sua complexidade e alto custo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde se estende ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente quando o Município alega ausência de responsabilidade exclusiva quanto ao objeto da ação.

III. Razões de decidir

O art. 87, § 2o, do CPC determina que, não havendo distribuição proporcional dos encargos, os vencidos respondem solidariamente pelos honorários advocatícios.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) afirma que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde, competindo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências.

A solidariedade na prestação dos serviços de saúde abrange também os ônus decorrentes da sucumbência, inclusive honorários advocatícios, independentemente da existência de litisconsórcio passivo facultativo.

A Defensoria Pública do Estado atuou em favor do autor sem vínculo com o Município, o que justifica a condenação deste ao pagamento dos honorários.

O princípio da causalidade não afasta a responsabilidade do Município, pois a solidariedade constitucional imposta prevalece sobre a origem da demanda.

A jurisprudência do TJMT e do STJ (Tema 1.313) reconhece a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando inestimável o proveito econômico, como no caso concreto.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 87, § 2o, do CPC. 2. A ausência de exclusividade na competência administrativa não afasta a solidariedade quanto aos ônus
da
sucumbência. 3. A Defensoria Pública Estadual pode ser beneficiária de honorários advocatícios quando litiga
contra ente
público municipal, não havendo vínculo institucional entre eles."
[...]

(N.U 1009495-20.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)”

“DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Primavera do Leste (MT) e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar ao autor. A decisão condenou os entes a arcarem com os custos do tratamento e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor da causa deveria ser reduzido com base na Tabela SUS, alterando a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública; (
ii
) se há ausência de interesse processual do autor em razão da falta de requerimento administrativo; e (
iii
) se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser exclusiva do Estado de Mato Grosso. III. Razões de decidir

3. O pedido de alteração do valor da causa com base na Tabela SUS foi rejeitado, pois o ente estadual não comprovou os valores efetivamente praticados pelo poder público, sendo válida a estimativa com base em orçamento de hospital particular. Além disso, a Tabela SUS não tem caráter vinculativo para estabelecimentos privados.

4. A alegação de ausência de interesse processual também não prospera, pois houve protocolo formal do pedido na Central de Regulação, sem atendimento tempestivo pelo Poder Público, evidenciando a necessidade da intervenção judicial.

5. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência do STF (Tema 793), permitindo que o autor escolha contra qual ente demandar. Assim, correta a condenação solidária ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

IV.

Dispositivo e tese

6.Recursos não providos. Tese de julgamento: "1. O valor da causa não deve ser alterado com base na Tabela SUS quando ausente comprovação dos valores efetivamente praticados pelo Poder Público. 2. O protocolo formal do pedido de atendimento na Central de Regulação é suficiente para afastar a alegação de ausência de interesse processual. 3.
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
"
[...]
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)” [
g.n
]

Por oportuno, e
sta compreensão não difere d
aquela
firmad
a

em
parecer ministerial
(Id.
214251686
):

“
O ente municipal apelante requer a reforma parcial da sentença para que a condenação a título de honorários sucumbenciais recaia apenas sobre o ente estadual. [...]

No âmbito jurisprudencial, é pacífico o entendimento de que a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de assistência à saúde implica em litisconsórcio passivo facultativo, cabendo àquele que pede a providência demandar em conjunto ou isoladamente. Tal entendimento, inclusive, já foi fixado em sede de repercussão geral pelo STF no Tema 793, estabelecendo a tese da responsabilidade solidária dos entes da federação em matéria de saúde pública, in
verbis
:
[...]

Desse modo, sendo os entes municipal e estadual partes legitimas para figurar no polo passivo em demanda de assistência à saúde, em razão de sua responsabilidade solidária, entendo que não merece acolhimento o pleito recursal do apelante, sendo acertada a sentença ao condenar ambos, solidariamente, ao pagamento da verba honorária, uma vez que vencidos. Diante do exposto, o parecer do Ministério Público, por meio desta Procuradoria de Justiça, é pelo
desprovimento do presente recurso de apelação.
[...]”
.

À vista de todo o exposto, tem-se que a tese recursal deduzida pelo Município de Juscimeira não encontra respaldo jurídico, tampouco amparo na jurisprudência consolidada desta Corte e das Cortes Superiores. A solidariedade entre os entes federativos na prestação das ações e serviços de saúde é expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, alcançando não apenas o dever de execução material da obrigação, mas também os encargos processuais decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 87, §2o, do Código de Processo Civil.

A eventual distribuição interna de responsabilidades ou ressarcimento de valores deve ser tratada administrativamente entre os entes federados, não cabendo ao Poder Judiciário afastar a solidariedade constitucionalmente imposta.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, ressalvada apenas a adequação, de ofício, dos honorários advocatícios para que observem o critério da apreciação equitativa, conforme orientação firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo Município de Juscimeira, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo, de ofício, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem suportados solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Juscimeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025